Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-57.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548/STF. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL. LISTA DE ESPERA E CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ISONOMIA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por responsável legal de criança visando à matrícula imediata, em período integral, em creche pública próxima à residência da autora. O recurso foi anteriormente desprovido pela 8a Turma Cível, e o feito retornou para reexame em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), em razão do julgamento do STF no RE 1.008.166 (Tema 548 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548, notadamente quanto ao dever estatal de assegurar o acesso imediato e individual à educação infantil (creche e pré-escola) e aos limites decorrentes da política pública distrital que estabelece critérios de classificação em lista de espera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 548, firmou que a educação infantil, em creche e pré-escola, constitui direito fundamental exigível individualmente, impondo ao Poder Público o dever de efetividade integral.
4. A decisão paradigma, contudo, não afastou a necessidade de observância de pedido administrativo prévio, de prazo razoável para atendimento e da incapacidade financeira do requerente, além da gradualidade no atendimento das crianças de 0 a 3 anos, em conformidade com o Plano Nacional de Educação.
5. A Portaria SEDF no 451/2016, que organiza o acesso às vagas por ordem cronológica e critérios de vulnerabilidade social, compatibiliza a obrigação constitucional com a limitação orçamentária e a alta demanda, sem afrontar o Tema 548.
6. Determinar judicialmente a matrícula imediata em período integral e em creche próxima à residência, sem observância da lista de espera, violaria o princípio da isonomia, privilegiando crianças com acesso ao Judiciário em detrimento daquelas regularmente inscritas.
7. A intervenção judicial que desconsidera a fila compromete a política pública, ocasiona superlotação e compromete a qualidade do ensino, afrontando o princípio da igualdade (CF, art. 206, I) e o art. 20 da LINDB, que impõe a análise consequencialista das decisões.
8. Não se configura divergência entre o acórdão recorrido e a tese do STF no Tema 548, pois a Corte Suprema não estabeleceu obrigatoriedade de matrícula em período integral ou em unidade próxima à residência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo de retratação negado. Acórdão ratificado.
Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à educação infantil em creche e pré-escola é exigível individualmente, mas deve ser concretizado segundo critérios administrativos de acesso legítimos, como lista de espera e vulnerabilidade social.
2. A decisão judicial não pode suprimir a política pública distrital de distribuição de vagas, sob pena de violação à isonomia e de comprometimento da qualidade do ensino.
3. O Tema 548/STF não assegura, em caráter absoluto, matrícula em creche próxima à residência ou em período integral, devendo prevalecer a compatibilização com os limites orçamentários e administrativos.